Tribunal: STF
Processo: RHC 260159
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 990.831/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/82006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 06h00, na Rua dos Anturios, nº 28, no bairro Santa Rita, nesta cidade e comarca de Capivari/SP, MÁRIO SÉRGIO DE LIMA FERNANDES, qualificado às fls. 26, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 43 (quarenta e três) eppendorfs contendo 10,2 gramas de cocaína; 10 (dez) eppendorfs contendo 4,3 gramas de crack; 123 (cento e vinte e três) papelotes contendo 30,7g gramas de cocaína; e mais 47 (quarenta e sete) papelotes contendo 206,9 gramas de Tetrahidrocannabinol (THC), substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição de fls. 19/21, exame toxicológico definitivo de fls. 139/142 e imagem de fls. 22. 



    Segundo se apurou, a Polícia Civil deflagrou a "Operação Nocaute", juntamente com a equipe e com apoio da GCM Capivari, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão e de prisão temporária expedido em desfavor de MÁRIO SÉRGIO em sede dos Autos n. 1500572-55.2024.8.26.0125. 



    No endereço indicado no mandado, nada obstante estivesse no interior do imóvel, MÁRIO SÉRGIO se negou a atender os agentes do Estado. Estes, então, rompendo o portão principal da residência, ganharam acesso ao seu interior, onde estava o denunciado. 



    Durante as buscas no imóvel, foram apreendidas 43 (quarenta e três) porções de cocaína; 10 (dez) porções de crack; 123 (cento e vinte e três) porções de cocaína; e 47 (quarenta e sete) porções de maconha, sendo parte do entorpecente localizado no interior do porta-luvas do veículo GM Corsa, placas CFK1E05. 



    Ainda, foram apreendidos R$500,00 (quinhentos reais), apetrechos para acondicionamento da droga e dois aparelhos celulares, além de uma folha com diversos telefones de contato de indivíduos envolvidos no crime organizado da cidade. 



    A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, somados à presença de material de embalo, dinheiro, celulares e anotações tornam certo que o material ilícito se daria à entrega a consumo de terceiro. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO NO PERÍODO NOTURNO. TESE AFASTADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ENSEJA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REDUZIDO LAPSO TEMPORAL ENTRE O MOMENTO DO CUMPRIMENTO E AS 06:00 HORAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    No presente Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ao argumento de que a diligência foi realizada em horário noturno, uma vez que “não havia incidência de luz solar”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja “anulada a prova obtida de forma ilegal e, por consequência, absolvido o paciente do crime a ele imputado”.



    É o relatório. Decido. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, chancelando o entendimento das instâncias ordinárias, considerou lícito o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado pelos policiais, entendendo que o horário observado se enquadra no período permitido pela Constituição Federal e pela legislação de regência, enfatizando que:



    “abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade no cumprimento do mandado de busca a apreensão, fundada na alegação de que esse foi efetivado ainda no período noturno, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus”.



    Além de não se evidenciar qualquer ilegalidade no entendimento adotado pelo STJ, verifica-se que qualquer conclusão em sentido diverso implicaria, igualmente, a necessidade de se investigar as circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Assim sendo, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente